Tribunal: TJDFT
Processo: 0008438-38.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação e remessa necessária na ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público pediu a condenação dos réus às sanções constantes do inciso II do artigo 12 da Lei n. 8.429/92. 1.2. O embargante aponta omissões no acórdão, sustentando que o julgado deixou de analisar a prática de conduta culposa pelos agentes bem como a existência de parecer jurídico desfavorável a respeito da presunção de dano nos termos do artigo 10, VIII, da Lei no 8.429/92, imputado aos requeridos.

2. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

3. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva as razões pelas quais não restou comprovado que os réus tenham se beneficiado indevidamente de ato ímprobo, mormente porque os shows contratados foram efetivamente realizados no valor ajustado contratualmente. 3.1. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que eventuais irregularidades cometidas pelo agente público, por si só, não caracterizam ato de improbidade em face do contratado, especialmente quando cumprido regularmente o pactuado, e ausente o prejuízo ao erário.

4. É imperioso admoestar que os Embargos de Declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 9a edição, RT, 2006, São Paulo, páginas 785/786).

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 5.2. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Embargos declaratórios rejeitados.